Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0712250-33.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: MARIO AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIANA DELAZERI RAMELLA DECISÃO As partes, representadas por seus advogados, firmaram o acordo de Id n. 73966405 após julgamento do recurso inominado e pugnaram por sua homologação. Nos termos do art. 2o, da Lei no 9.099/95, bem como do art. 125, IV do Código de Processo Civil, pode o juiz, a qualquer tempo, conciliar os litigantes. Em observância à autonomia de vontade dos partícipes, inexiste óbice para homologação do acordo apresentado em Juízo. Ante o exposto,HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. Custas finais e honorários nos termos estabelecidos no acordo. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator